Tribunal: TJES
Processo: 5008532-80.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008532-80.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: M E C LINHARES- INDUSTRIA DE PECAS E COMPONENTES DE ELETRODOMESTICOS LTDA

APELADO: ELINOX CENTRAL DE ACO INOXIDAVEL LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA MERCANTIL. CLÁUSULA FOB. ENTREGA DE MERCADORIA. TRANSFERÊNCIA DE RISCOS. PROTESTO DE DUPLICATAS. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito decorrente de contrato de compra e venda mercantil, reconhecendo a regularidade da entrega da mercadoria sob cláusula FOB e a legitimidade do protesto das duplicatas, com condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar eventual falha na entrega da mercadoria a terceiro supostamente não autorizado; (ii) definir a responsabilidade pelas consequências da entrega incorreta; (iii) interpretar os efeitos da cláusula FOB; e (iv) apurar a existência de dano moral decorrente do protesto das duplicatas.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A cláusula FOB transfere ao comprador os riscos e encargos a partir da entrega da mercadoria ao transportador por ele designado.
4.
A entrega foi feita a portador que apresentou corretamente os dados do pedido, sem exigência prévia de identificação específica pela compradora.
5.
Não há prova de má-fé ou negligência por parte da vendedora, nem de indicação clara do transportador autorizado.
6.
A emissão de nova nota fiscal não implica confissão de erro, mas tentativa de solução extrajudicial do impasse.
7.
O protesto de duplicatas fundado em título legítimo configura exercício regular de direito, não caracterizando dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
9.
A cláusula FOB transfere ao comprador os riscos da mercadoria após sua entrega ao transportador por ele indicado.
10.
A entrega a terceiro que apresenta corretamente os dados do pedido não configura inadimplemento contratual se não houver exigência expressa de identificação.
11.
A emissão de nova nota fiscal para fins conciliatórios não constitui reconhecimento de culpa.
12.
O protesto de duplicatas com base em títulos válidos não configura ato ilícito nem gera dano moral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MEC LINHARES – INDÚSTRIA DE PEÇAS E COMPONENTES ELETRODOMÉSTICOS LTDA
em face da r. sentença do evento 14659078, proferida pela douta magistrada da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que, na ação declaratória de inexistência movida pela ora apelante em desfavor de
ELINOX CENTRAL DE AÇO INOXIDÁVEL LTDA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A juíza de primeiro grau fundamentou que a “
entrega das mercadorias foi efetivada conforme as condições estabelecidas pela cláusula FOB. A emissão e assinatura da declaração de transporte são elementos suficientes para comprovar que a responsabilidade pelos riscos passou a ser exclusivamente da autora, que contratou e indicou o transportador. Qualquer problema subsequente à entrega não pode ser imputado à ré, tendo em vista o cumprimento integral das obrigações contratuais e a ausência de provas de má-fé ou negligência.
” (evento 14659078).

Asseverou que a Elinox apresentou provas documentais suficientes para demonstrar que a entrega foi realizada de forma regular e em conformidade com as obrigações contratuais.

Registrou que os protestos foram realizados de forma legítima, com base em títulos exigíveis, não configurando ato ilícito, enquanto a requerente/apelante não demonstrou prejuízo concreto à reputação comercial.

Por isso, condenou a requerente/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade dos recursos de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está circunscrita à verificação da: (I) eventual falha no cumprimento contratual por parte da Recorrida na entrega das mercadorias constantes da Nota Fiscal nº 336448, notadamente quanto à sua entrega a terceiro supostamente não autorizado; (II) responsabilidade pelas consequências advindas da entrega da mercadoria a pessoa diversa daquela indicada pela Recorrente; (III) aplicabilidade da cláusula contratual denominada FOB; e do (IV) pedido de indenização por danos morais decorrentes do protesto das duplicatas emitidas com base na referida nota fiscal.

Ao compulsar os autos, observa-se que a relação comercial entre as partes foi estabelecida com a utilização da cláusula FOB (
Free on Board
), uma condição contratual amplamente utilizada no comércio internacional e nacional, a qual estabelece um marco objetivo e claro para a transferência de responsabilidades.

Segundo a referida cláusula, a partir do momento em que a mercadoria é entregue ao transportador designado pelo comprador, os riscos e custos são integralmente transferidos a este último, encerrando-se a obrigação do vendedor. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTESTO DE DUPLICATAS. CLÁUSULA "FOB" (FREE ON BOARD). COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA MERCADORIA NA TRANSPORTADORA. ACIDENTE COM O CAMINHÃO QUE IMPEDE A CHEGADA DO PRODUTO NO DESTINO. NORMAS DE TRANSPORTE NÃO APLICADAS À ESPÉCIE. RECEBIMENTO DO PRODUTO. INCUMBÊNCIA DO COMPRADOR. APLICAÇÃO DO ART. 333, II, DO CPC/73. PROTESTO DOS TÍTULOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. In casu, as duplicatas mercantis foram emitidas pelo apelado em desfavor do apelante, em decorrência da compra das mercadorias descritas nas Notas Fiscais acostadas aos autos. A minuta de entrega de mercadoria à transportadora está devidamente assinada pelo funcionário responsável pela conferência das mercadorias. O produto não chegou ao destino final em decorrência de acidente envolvendo o caminhão da transportadora. O contrato de compra e venda foi avençado com cláusula FOB e que caberia o apelante o pagamento do frete, o que autorizou a emissão das duplicatas que serviram de lastro para o processo executivo.
2. O entendimento do c. STJ é de que no contrato de compra e venda mercantil, quando as partes convencionam a chamada cláusula FOB, limita a responsabilidade do vendedor até o embarque da mercadoria. 3. Na modalidade de contrato de compra e venda mercantil com cláusula FOB, uma vez entregue as mercadorias para o transportador, estas saem do domínio do vendedor, integrando-se ao patrimônio do comprador que, a partir desse momento, assume as despesas com o frete, o seguro e os riscos das mercadorias.
4. A Lei nº 9.492/1997, que define competência e regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida, prevê, em seu art. 15, que a intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do tabelionato, como no caso dos autos. 5. Recurso improvido. (TJES; APL 0015715-36.2008.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 04/10/2016; DJES 13/10/2016)

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. RESPONSABILIDADE PELO TRANSPORTE. CLÁUSULA FOB. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE A "AGENTE DE CARGA" E A EXPORTADORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - Versam os autos sobre ação de cobrança ajuizada por Savino Del Bene do Brasil Ltda. - Agente de carga, em face de Maq Stone Pedras e Máquinas Ltda- exportadora ao argumento de que não poderia a ora apelante- Savino Del Bene do Brasil Ltda. Arcar com despesas alfandegárias geradas pela compra e venda realizada entre a exportadora- ora apelada e a importadora- Biondi Italian Marble & Granite Inc, em razão da importadora não ter realizado a retirada da mercadoria no Porto de Destino. 2 -
Foi proferida sentença declarando a inexistência do débito alegado pela ora apelante fundamentada na presença de Cláusula FOB (free on board) que exime a responsabilidade do vendedor pela tradição e na inexistência de relação jurídica entre a ora apelante e a apelada.
3 - Decisão mantida. 4 - Apelação conhecida e desprovida. (TJES; APL 0005034-12.2009.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Lyrio Regis de Souza Lyrio; Julg. 11/11/2014; DJES 18/11/2014)

No caso em apreço, os elementos probatórios carreados aos autos pela apelada (art. 373, inciso II, do CPC) são contundentes e suficientes para demonstrar o cumprimento de sua obrigação, visto que a Elinox apresentou a declaração de transporte devidamente assinada (evento 14659070); conversas por aplicativo com representante da apelante, na qual foi informada a entrega do carregamento (evento 14659071); a imagem do responsável pelo recebimento do pedido e que se identificou com os dados deste para transportá-lo (evento 14659072); e os horários de entrada, de emissão da nota, de saída de mercadoria, além do tempo de carregamento (evento 14659073).

As referidas conversas demonstram que a apelante nunca indicou expressamente o nome ou a identificação do motorista que faria a coleta, mas sim solicitou que a coleta fosse realizada mediante a apresentação do número do pedido e das especificações do material, portanto, a apelada agiu com a diligência esperada de um comerciante de boa-fé, ao entregar a carga ao portador que se apresentou com os dados corretos do pedido e assinou a nota fiscal (evento 14659049).

Assim, entendo que a alegada falha na entrega da mercadoria ao comprador decorre da escolha e controle do transportador por parte da recorrente, que não se desincumbiu do ônus de comprovar (art. 373, inciso I, do CPC) a existência de má-fé ou desídia por parte da vendedora, nem de clarificar que indicou a contratação do motorista Reinaldo Devides para a retirada das mercadorias (evento 14659050).

Quanto à emissão de nova nota fiscal, a interpretação sustentada pela apelante – no sentido de que representaria reconhecimento de erro por parte da Recorrida – é infirmada pelo fato de que cuidou de medida de cautela comercial e de tentativa de resolução extrajudicial da controvérsia para manutenção de bom relacionamento, o que, por si só, não implica confissão ou admissão de culpa.

Nesse contexto, não há que se falar em ato ilícito (art. 186 do CC) pelo protesto da duplicata (eventos 14659048 e 14659063), tampouco em violação a direitos da personalidade da empresa apelante, na medida em que esse ato de cobrança configurou exercício regular de direito que não foi capaz de abalar a honra objetiva da referida pessoa jurídica. Nessa linha de entendimento:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DUPLICATA. PROTESTO. SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE. RECURSO IMPROVIDO.
Comprovada a relação jurídica subjacente e a existência da dívida, não há que se falar em ilegalidade no protesto da duplicata, pois que se trata de exercício regular de direito.
(TJES; APL 0046009-71.2008.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julg. 26/04/2016; DJES 04/05/2016)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, ante o desprovimento do apelo e por não ter sido alcançado o limite objetivo da verba honorária no arbitramento realizado pelo juízo de origem, condeno a apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por fim, esclareço que a verba honorária totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos ditames da Súmula nº 14 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.